Tribunal: CARF
Processo: 10805.720106/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720106/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
METALURGICA GUAPORE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
TÍTULOS
DA
ELETROBRÁS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
MULTA
ISOLADA. SÚMULA CARF N° 24
A restituição títulos da Eletrobrás decorrente de empréstimo compulsório
instituído pela Lei n° 4.156/62 e regulamentado pelo Decreto n° 68.419/71 não
é de competência da Secretaria da Receita Federal. Inteligência da Súmula
CARF n° 24. Correta, portanto a consideração de compensação não declarada
pela Autoridade Administrativa, e por conseguinte correto o lançamento da
multa isolada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não tem competência para manifestar-se acerca de questões de
inconstitucionalidade de norma tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720106/2014-25
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720106/2014-25

Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte METALURGICA
GUAPORE LTDA contra o acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte contra Auto de Infração exigindo multa isolada por compensações consideradas não
declaradas.
O relatório da decisão recorrida traz uma síntese adequada dos fatos até a
apresentação da impugnação.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo a DRJ rejeitado a alegação de
inconstitucionalidade da multa e considerado que a multa isolada foi corretamente aplicada pelo
fato das compensações terem sido consideradas não declaradas, com fundamento no § 12o do art.
74 da Lei n° 9.430/96.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário,
onde alegou, em síntese, o seguinte:
-que o auto de infração seria nulo, porque a Recorrente é detentora de créditos a
serem adimplidos pela União Federal, responsável solidária pela quitação dos débitos da
Eletrobrás, e foi para viabilizar o encontro de contas entre os créditos de que é titular contra os
débitos tributários por ela devidos que encaminhou as “Reclamações Administrativas” à Receita
Federal, conforme o disposto à época no artigo 49 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, e
atualmente no artigo 89 da IN RFB no 1.717/2017;
- que a decisão recorrida foi equivocada porque o que requereu por meio de
processo administrativo foi a restituição ou compensação de títulos emitidos pela Eletrobrás, não
tendo agido com dolo ou má-fé;
- Requereu ao final o provimento do recurso o cancelamento da multa e a
suspensão da exigibilidade do créditos tributário e abster-se incluir o nome da Recorrente no
CADIN até decisão administrativa final.
Protestou pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem
exceção, especialmente pela juntada de novos documentos, depoimentos pessoais e perícias, tudo
quando se fizer necessário, para o deslinde do processo administrativo e comprovação da
nulidade dos ditos débitos combatidos nestes autos administrativos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo,
1.Da arguição de nulidade
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720106/2014-25

Pela leitura do recurso, ao que parece, o argumento da Recorrente é que é seu
direito requerer restituição porque é titular de títulos da Eletrobrás que devem ser adimplidos
pela União Federal, que entende que é a responsável solidária pela quitação dos débitos da
Eletrobrás.
Afirma que encaminhou as “reclamações administrativas” para viabilizar o
encontro de contas entre os créditos contra a União Federal, dos quais é titular, e os débitos
tributários, sendo dever de ofício da Receita Federal realizar o encontro de contas/compensação
de ofício entre créditos e débitos dos contribuintes com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
– conforme disposto à época no artigo 49 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, e hoje no
artigo 89 da IN RFB no 1.717/2017, de modo que a autuação é improcedente.
Constata-se que a questão da procedência ou não da autuação é questão de mérito,
que será analisada na sequência, não é questão de nulidade.
Portanto rejeito a nulidade arguida.
2.Mérito
A Recorrente apresentou o que denominou “reclamações administrativas”, nos
quais pleiteou a compensação de débitos tributário e previdenciários com créditos oriundos de
empréstimo compulsório sobre energia elétrica – Eletrobrás, formalizados nos seguintes
processos administrativos nos. 10805-723.815/2012-09, 13888-720.156/2012-66, 10805-
722.834/2012-18, 10805-723.266/2013-57, 10805-721.990/2012-53, 10805-722.394/2012-91,
10805-722.771/2012-91,
10805-723.132/2012-43,
10805-723.457/2012-26,
10805-
723.763/2012-62, 10805-723.959/2012-57, 10805-720.169/2013-09, 10830-720.943/2013-66,
10805-720.813/2013-31,
10805-721.088/2013-18,
10805-721.549/2013-52,
13888.722.104/2013-13,
10805-721.954/2013-71,
10805-722.287/2013-43,
10830.726.397/2013-77 e 10805-723.391/2013-55.
As compensações foram consideradas não declaradas, de acordo com cada um dos
despachos de análise das “reclamações administrativas” juntadas ao processo porque o crédito
alegado é relativo a empréstimo compulsório da Eletrobrás, instituído pelo Decreto n° 68.419, de
25 de março de 1971, que não atribuiu à Secretaria da Receita Federal a administração do
empréstimo.
Por terem sido consideradas não declaradas, foi aplicada a multa isolada prevista
no art. 18 , § 4°, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
O argumento da Recorrente é que as compensações deveriam ser realizadas pela
Receita Federal porque a União Federal é responsável solidária pela quitação dos débitos da
Eletrobrás.
Pois bem.
O empréstimo compulsório à Eletrobrás foi instituído pela Lei no 4.156, de
28/11/1962, cujo artigo 4o previa o seguinte:
Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará
obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12%
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720106/2014-25

(doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de
suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive,
o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que for devido a título
de imposto único sôbre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de
16.6.1965) (Vide Lei no 5.073, de 1966) (Vide Decreto-lei no 1.089, de 1970)
§ 1o O distribuidor de energia elétrica promovera a cobrança ao consumidor,
conjuntamente com as suas contas, do empréstimo de que trata este artigo, e
mensalmente o recolherá, nos prazos previstos para o imposto único e sob as
mesmas penalidades, em agência do Banco do Brasil à ordem da
ELETROBRÁS ou diretamente à ELETROBRÁS, quando esta assim
determinar. (Redação dada pela Lei no 5.073, de 1966)
§ 2o O consumidor apresentará as suas contas à Eletrobrás e receberá os títulos
correspondentes ao valor das obrigações, acumulando-se as frações até
totalizarem o valor de um título, cuja emissão poderá conter assinaturas em fac-
simile. (Redação dada pela Lei no 4.364, de 22.7.1964)
§ 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese,
pelo valor nominal dos títulos de que trata este artigo.
§ 4o O empréstimo referido neste artigo não poderá ser exigido dos
consumidores discriminados no § 5o do artigo 4o, da Lei no 2.308 de 31 de
agôsto de 1954 e dos consumidores rurais. (Parágrafo incluído pela Lei no
4.364, de 22.7.1964)
§ 5o (Revogado pela Lei no 5.824, de 1972)
§ 6o (Revogado pela Lei no 5.073, de 18.8.1966)
§ 7o As obrigações a que se refere o presente artigo serão exigíveis pelos
titulares das contas de energia elétrica, devidamente quitadas, permitindo-se a
êstes, até 31 de dezembro de 1969, apresentarem à ELETROBRÁS contas
relativas a até mais de duas ligações, independentemente da identificação dos
respectivos titulares. (Redação dada pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 8o Aos débitos resultantes do não recolhimento, do empréstimo referido neste
artigo, aplica-se a correção monetária na forma do art. 7o da Lei no 4.357, de 16
de julho de 1964 e legislação subseqüente. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de
23.6.1969)
§ 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata êste artigo, por
ações preferenciais, sem direito a voto. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de
23.6.1969)
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser
exercida com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do
empréstimo referido neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio
ou no seu vencimento. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 11. Será de 5 (cinco) anos o prazo máximo para o consumidor de energia
elétrica apresentar os originais de suas contas, devidamente quitadas, à
ELETROBRÁS, para receber as obrigações relativas ao empréstimo referido
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720106/2014-25

neste artigo, prazo êste que também se aplicará, contado da data do sorteio ou
do vencimento das obrigações, para o seu resgate em dinheiro. – grifei.
O empréstimo compulsório tinha como contrapartida a aquisição de obrigações da
Eletrobrás. Os valores pagos pelos consumidores eram recolhidos à ordem da Eletrobrás ou
diretamente a ela. Os consumidores deveriam apresentar as contas à Eletrobrás para receber os
títulos correspondentes às obrigações.
A regulamentação do empréstimo compulsório sobre energia elétrica foi feita por
meio do Decreto no 68.419, de 26/03/1971, no qual se constata que a administração do
empréstimo compulsório não seria realizado pela Secretaria da Receita Federal mas pela própria
Eletrobrás. Confira-se
Decreto no 68.419/71:
Art. 51. O produto da arrecadação do empréstimo compulsório, verificado
durante cada mês do calendário, será recolhido pelos distribuidores de energia
elétrica em Agência do Banco do Brasil S.A. à ordem ELETROBRÁS, ou
diretamente a ELETROBRÁS, quando esta assim determinar, dentro dos vinte
(20) primeiros dias do mês subsequentes ao da arrecadação, sob as mesmas
penalidades previstas para o imposto único e mediante guia própria de
recolhimento, cujo modelo será aprovado pelo Ministro das Minas e Energia,
por proposta da ELETROBRÁS.
§ 1o Os distribuidores de energia elétrica, dentro do mês do calendário em que
for efetuado o recolhimento do empréstimo por eles arrecadado remeterão à
ELETROBRÁS, 2 (duas) vias de cada guia de recolhimento de que trata este
artigo, devidamente quitado pelo Banco do Brasil S.A.
§ 2o Juntamente com a documentação referida no parágrafo anterior os
distribuidores de energia elétrica remeterão à ELETROBRÁS uma das vias da
guia de recolhimento do imposto único.
§ 3o Aos débitos resultantes do não recolhimento do empréstimo referido neste
artigo, aplica-se a correção monetária na forma do art. 7o da Lei no 4.357, de 16
de julho de 1964, e legislação subsequente.
Art. 66. A ELETROBRÁS, por deliberação de sua Assembléia-Geral, poderá
restituir, antecipadamente os valores arrecadados nas contas de consumo de
energia elétrica, a título de empréstimo compulsório, desde que os
consumidores que os houverem prestado concordem em recebê-los com
desconto, cujo percentual será fixado anualmente, pelo Ministro das Minas e
Energia.
§ 1° A Assembléia-Geral da ELETROBRÁS fixará as condições em que será
processada a restituição. (grifei)
§ 2° As diferenças apuradas entre o valor das contribuições arrecadadas e das
respectivas restituições constituirão recursos especiais, destinadas ao custeio de
obras e instalações de energia elétrica que, por sua natureza pioneira, assim
definida em ato do Ministro das Minas e Energia, sejam destituídas de imediata
rentabilidade, e à execução de projetos de eletrificação rural.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720106/2014-25

§ 3° A aplicação dos recursos referidos no parágrafo anterior far-se-á a critério
da ELETROBRÁS sob forma de auxílio aos concessionários de serviço de
energia elétrica para posterior transformação em participação acionária da
ELETROBRÁS, a partir da data em que os empreendimentos realizados tiverem
rentabilidade assegurada, ou, a forma de financiamento, com prazos de carência
e amortização e juros, previstos no artigo 43 e seus parágrafos, deste
Regulamento”.
Da leitura da legislação supramencionada conclui-se que a administração do
empréstimo compulsório era integralmente feita pela Eletrobrás, arrecadando os valores através
dos distribuidores de energia elétrica, e à Eletrobrás cabendo a responsabilidade pelo resgate dos
títulos por ela emitidos.
Vê-se claramente, portanto, que não se trata de crédito administrado pela
Secretaria da Receita Federal.
Esse entendimento está pacificado no CARF com a edição da Súmula CARF n°
24:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por se tratar de compensação cujo crédito alegado não é de tributo administrado
pela Secretaria da Receita Federal, a Autoridade Administrativa corretamente considerou a
compensação não declarada, nos temos do art. 74, § 12, inc. II da Lei n° 9.430/96:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3odeste artigo;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelaart. 1odo Decreto-Lei no491, de 5
de março de 1969;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou(Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
E por terem sido consideradas não declaradas as compensações, a Autoridade
Fiscal lançou a multa isolada prevista no art.18, § 4°, da Lei n° 10.833, de 29.12.2003:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720106/2014-25

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu
§ 1o, quando for o caso.
Verificando que os fatos se subsumiram ao enquadramento previsto na legislação
de regência, correto foi o lançamento, nada havendo que o desabone, devendo ser mantido..
3.Alegação de inconstitucionalidade e de ofensa a princípios constitucionais
A Recorrente que a aplicação da multa é indevida porque fere o direito à petição
insculpido no inciso XXXIV, “a”, do art. 5o da Constituição Federal e que a multa é abusiva por
ofender ao princípio da capacidade contributiva e desrespeitar a garantia dos contribuinte quanto
a proibição ao não confisco contido no art. 150 da Constituição.
O CARF não tem competência para se manifestar sobre inconstitucionalidade de
lei, de acordo com a Súmula CARF no 021:
Em relação a alegação que a multa tem caráter confiscatório, cabe destacar que o
fundamento legal e o percentual estão previsto em lei (§ 4o, do art. 18, da Lei no 10.833/03 e o
percentual da multa de ofício no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96), não podendo o julgador
deixar de considerar a norma legal cogente por força no disposto no artigo 62 do Regimento
Interno do CARF–RICARF2:
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

1 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720106/2014-25

Fl. 708
DF CARF MF
Original